Tribunal: TJPA
Processo: 0001040-20.2012.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2022-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001040-20.2012.8.14.0070

APELANTE: ALAIRSON RODRIGUES FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 155, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP – PENA DE 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIAS MULTA, NO REGIME SEMIABERTO – PUGNA APELANTE ABSOLVIÇÃO POR ERRO DE TIPO OU INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – Inocorrência.
A materialidade do delito encontra-se comprovada através do Auto de apresentação e apreensão, bem como pelo Auto de entrega, juntados aos autos. A autoria, de igual forma, por meio do depoimento da vítima, produzido em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Embora o apelante, negue a autoria do crime, a vítima, relata com riqueza de detalhes a ação criminosa, afirmando sem sombra de dúvidas que reconhece o apelante como autor do delito, razão pela qual não há como absolve-lo pela alegação de erro de tipo, já que não trouxe aos autos, qualquer prova capaz de consubstanciar as suas alegações, tampouco em absolve-lo por insuficiência probatória, pois presentes autoria e materialidade do delito.
REDUÇÃO DA PENA BASE – Procedência.
O magistrado fundamentou sua aplicação acima do mínimo previsto em lei, ou seja, em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 14 (quatorze) dias multa, por considerar como desfavorável, apenas a circunstância judicial referente aos maus antecedentes, conforme Certidão juntada aos autos, no entanto, constavam ali apenas procedimentos, que não tem o condão de negativar tal circunstância, razão pela qual deve ser reduzida ao mínimo legal, ou seja, em 01 (um) ano de reclusão, ante outras circunstâncias desfavoráveis, que pudessem justificar sua fixação acima do mínimo estabelecido por lei.
RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – Impossibilidade.
Apelante não confessou a autoria do crime.
EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – Procedência.
Em consulta processual no SISTEMA LIBRA, a sentença condenatória no processo n° 0002398-54.2011.8.14.0070, transitou em julgado somente no dia 14/10/2020, pelo que deve ser excluída a referida agravante, restando a pena nesse momento em 01 (um) ano de reclusão. Mantenho, por outro lado, a causa de diminuição referente a tentativa, aplicada na sentença condenatória, em 1/3, constituindo em 04 (quatro) meses e 03 (três) dias multa, perfazendo o novo quantum em 08 (oito) meses e pagamento de 07 (sete) dias multa, a ser cumprida no regime aberto, nos termos do artigo 33, §2°, “c”, do CP.
RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DE OFÍCIO –
A nova reprimenda, estabelecida em 08 (oito) meses, prescreve em 03 (três) anos, nos termos do artigo 109, VI, do CP e verificando os lapsos temporais, constata-se que entre a data da publicação da sentença condenatória, até os dias atuais, transcorreu período superior ao que estabelecido pelo referido artigo, razão pela qual se faz imperioso o reconhecimento da extinção da punibilidade, nos termos do artigo 107, IV, do CP.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO e de ofício reconhecimento da extinção da punibilidade, através da prescrição.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na Sessão do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nas razões recursais e de ofício reconhecer a prescrição da pretensão punitiva do Estado, pela ocorrência da prescrição, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

ALAIRSON RODRIGUES FERREIRA,
interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença condenatória do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba.

Consta da denúncia, que no dia 06 de dezembro de 2012, por volta das 11h, o ora denunciado tentou subtrair a motocicleta da vítima Josias Silva, entretanto foi preso em flagrante delito pela polícia.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo,
julgou procedente a denúncia, para condenar Alairson Rodrigues Ferreira, nas sanções punitivas do artigo 155, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal, fixando a pena em 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa, no regime semiaberto.

Inconformado, o apelante pugna pela sua absolvição, pelo reconhecimento do erro de tipo, alegando que pensava tratar-se da motocicleta de um amigo e que pretendia fazer uma brincadeira, levando-a para um local mais afastado, próximo a praça, excluindo, portanto, o dolo da conduta ou absolvição por insuficiência de provas.

Alternativamente, pleiteia a redução da pena base, reconhecimento da confissão espontânea e exclusão da agravante da reincidência, por ausência de trânsito em julgado do processo n°. 0002398-54.2011.8.14.0070.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento e no mérito pelo improvimento.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Inconformado, o apelante pugna pela sua absolvição, pelo reconhecimento do erro de tipo, alegando que pensava tratar-se da motocicleta de um amigo e que pretendia fazer uma brincadeira, levando-a para um local mais afastado, próximo a praça, excluindo, portanto, o dolo da conduta ou absolvição por insuficiência de provas. Alternativamente, pleiteia a redução da pena base, reconhecimento da confissão espontânea e exclusão da agravante da reincidência, por ausência de trânsito em julgado do processo n°. 0002398-54.2011.8.14.0070.

A materialidade do delito encontra-se comprovada através do Auto de apresentação e apreensão, bem como pelo Auto de entrega, juntados aos autos.

A autoria, de igual forma, por meio do depoimento da vítima, quando narrou:
“Que estava mexendo na sua barraca no Miriti e viu quando o apelante subiu na sua moto e saiu pilotando, que correu e conseguiu detê-lo ainda em cima da moto e o mobilizou, que não aparentava estar bêbado; que a polícia depois chegou prendeu o apelante e encaminhou para a delegacia; que a moto foi recuperada e não teve prejuízo nenhum; que não tem dúvida que é o apelante presente na audiência que tentou roubar sua moto(...)”

Embora o apelante, negue a autoria do crime, a vítima, conforme depoimento acima transcrito, relata com riqueza de detalhes a ação criminosa, afirmando sem sombra de dúvidas que reconhece o apelante como autor do delito, razão pela qual não há como absolve-lo pela alegação de erro de tipo, já que não trouxe aos autos, qualquer prova capaz de consubstanciar as suas alegações, tampouco em absolve-lo por insuficiência probatória, pois presentes autoria e materialidade do delito.

Colaciono julgado no sentido de que a palavra da vítima possui especial relevância, quando exposta de maneira segura, em que se reconhece o autor do crime e descreve os fatos, ocasião em que declarou que conseguiu interceptar o apelante, quando estava se evadindo do local do crime pilotando sua moto, ou seja, o apelante estava de posse da res furtiva:

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO QUALIFICADO - CONCURSO DE AGENTES - A PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIME DE ROUBO OCORRIDO EM LOCAL ERMO TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA, SOBRETUDO QUANDO NÃO ESTÁ DISSOCIADA DOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA.
No crime de roubo, normalmente perpetrado em locais ermos, sem testemunhas, há grande chance de que somente se tenha como comprovação dos fatos a palavra da vítima, exposta de forma segura, reconhecendo o autor do crime e descrevendo o ocorrido. Afastada a pretensão de absolvição dos réus. Dosimetria da pena mantida. Recurso improvido. Unânime.

(2020.02684448-42, 215.863, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-25, Publicado em 2020-11-25)

Alternativamente, pleiteia a redução da pena base, reconhecimento da confissão espontânea e exclusão da agravante da reincidência, por ausência de trânsito em julgado do processo n°. 0002398-54.2011.8.14.0070.

Da dosimetria da pena, o magistrado fundamentou sua aplicação acima do mínimo previsto em lei, ou seja, em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 14 (quatorze) dias multa, por considerar como desfavorável, apenas a circunstância judicial referente aos maus antecedentes, conforme Certidão juntada aos autos, no entanto, constavam ali apenas procedimentos, que não tem o condão de negativar tal circunstância, razão pela qual deve ser reduzida ao mínimo legal, ou seja, em 01 (um) ano de reclusão, ante outras circunstâncias desfavoráveis, que pudessem justificar sua fixação acima do mínimo estabelecido por lei.

Na segunda fase, não há como reconhecer a atenuante prevista no artigo 65, III, “d”, do CP, visto que não confessou a autoria do crime.

Na terceira fase, excluo a agravante da reincidência, pois em consulta processual no SISTEMA LIBRA, a sentença condenatória no processo n° 0002398-54.2011.8.14.0070, transitou em julgado somente no dia 14/10/2020, pelo que resta a pena nesse momento em 01 (um) anos de reclusão.

Mantenho, por outro lado, a causa de diminuição referente a tentativa, aplicada na sentença condenatória, em 1/3, constituindo em 04 (quatro) meses e 03 (três) dias multa, perfazendo o novo
quantum
em 08 (oito) meses e pagamento de 07 (sete) dias multa, a ser cumprida no regime aberto, nos termos do artigo 33, §2°, “c”, do CP.

Em virtude de ter sido a pena alterada para patamar inferior a um ano, passo a analisar de ofício, a prescrição da pretensão punitiva do Estado, por se tratar de ordem pública.

A nova reprimenda, estabelecida em 08 (oito) meses, prescreve em 03 (três) anos, nos termos do artigo 109, VI, do CP e verificando os lapsos temporais, constata-se que entre a data da publicação da sentença condenatória, até os dias atuais, transcorreu período superior ao que estabelecido pelo referido artigo, razão pela qual se faz imperioso o reconhecimento da extinção da punibilidade, nos termos do artigo 107, IV, do CP.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reduzir a pena aplicada e de ofício, reconhecer a prescrição da pretensão punitiva do Estado.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 12/09/2022